Tribunal: TCU
Processo: 043.105/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3430/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.105/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Matheus Brum Fonseca de Carvalho (XXX.123.117-XX); Mauricio Martins de Castro (XXX.889.318-XX); Nubia Duarte dos Santos Duraes (XXX.364.506-XX); Otacilio Nogueira Sobrinho (XXX.420.216-XX); Paulo Cesar de Oliveira Mesquita (XXX.680.418-XX); Pedro Farias Braga (XXX.462.267-XX); Pedro Luiz do Canto Netto (XXX.545.901-XX); Peter Kretz (XXX.770.389-XX); Ricardo Liberato Macedo dos Santos (XXX.262.148-XX); Roberta Moreira de Souza (XXX.716.788-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.